Tribunal: TJSP
Processo: 0003054-87.2015.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Sistema Nacional de Armas – Posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa: Preliminar de nulidade – Inocorrência - A autorização judicial para busca domiciliar foi devidamente fundamentada - A alegação de que o mandado é genérico também está desprovida de fundamento - Compete à autoridade policial localizar e apreender todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito - Tal conduta é

Ementa:
Sistema Nacional de Armas – Posse irregular de arma de fogo. Recurso da Defesa: Preliminar de nulidade – Inocorrência - A autorização judicial para busca domiciliar foi devidamente fundamentada - A alegação de que o mandado é genérico também está desprovida de fundamento - Compete à autoridade policial localizar e apreender todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito - Tal conduta é plenamente aceitável, tendo em vista as fundadas suspeitas e o estado de flagrância que se encontrava o recorrente, já que o crime de posse de arma tem natureza permanente - Eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de contaminar a ação penal - A legislação brasileira consagra o princípio da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa. Mérito – Pedido de absolvição: Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Dos depoimentos colhidos, verifica-se que a acusação restou confirmada, restando isolados nos autos os relatos das testemunhas da defesa, pois, há contradições e as demais provas colhidas abalam a credibilidade da versão defensiva - Na primeira orportunidade em que foi ouvida, quando incriminou o acusado, Elisângela apresentou relato coerente e preciso - Mas, quando alterou sua versão, passando a negar o que havia dito antes, pois tinha sido pressionada por Ângela, a testemunha começou a apresentar contradições, revelando que fantasiou para isentar o réu de culpa - Impossível se falar em ilegalidade na gravação do diálogo analisado pelo laudo de fls.256/265, uma vez que o mesmo não foi originado por interceptação telefônica, mas foi gravado por uma das partes interlocutoras, a qual entregou, voluntariamente, o pen drive às autoridades, sendo que qualquer objeção cabe somente à outra interlocutora - Aliás, foi feita a devida perícia no áudio, bem como o mesmo foi posto ao contraditório e, se houvesse suspeita de que a conversa fosse mentira ou tivesse sido adulterada, cabia à defesa sua comprovação, pois, é ônus de quem alega provar, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal - E, mesmo sem a perícia no próprio aparelho, os peritos teriam percebido se tivesse sido feita alguma adulteração no diálogo - Igualmente, Elisângela nunca negou que teve aquela conversa com Jaci. Assim, se realmente houve suspeita de que o dilálogo exposto foi fraudado, a Defesa poderia ter pedido e celular de Elisângela, a qual, se busca provar a inocência de Adão, teria cedido o mesmo - Concluindo, não se fala em apreensão do celular em que a conversa foi gravada, especialmente neste momento processual - Passando à outra questão, não se pode esquecer dos demais objetos apreendidos na diligência, dentre eles os CDs e DVDs piratas, cópia de uma certidão da Escrivã de Polícia Fátima, bem como as várias munições - O Dr. Francisco, bem como o Dr. Victor, afirmaram que foi realizada uma busca minuciosa na primeira diligência que fizeram na casa do réu, ou seja, se assim foi, os DVDs piratas não estavam nesta primeira oportunidade, o que corrobora o diálogo entre a ex-esposa do réu e Elisângela - Tudo indica que o acusado realmente possuía as armas de fogo, bem como os DVDs, na casa de seu filho e, pressionado por este, acabou indo buscá-las - Não se pode esquecer das munições, pois, o Dr. Delegado Victor asseverou que, na primeira busca, não encontraram munições na residência do acusado, porém, na segunda diligência, estas foram localizadas guardadas no quarto de Adão, para o que não deu explicação - Realmente, há fundamento nas alegações defensivas de que Adão não arriscaria colocar armas em sua casa, quando esta tinha sido objeto de revista um mês antes, porém, o contrário também poder ser entendido, ou seja, exatamente por isto, e pela diligência não ter resultado em nada, é que Adão pode não ter imaginado que nova busca seria feita em tão pouco tempo - E, respondendo à pergunta da Defesa de quem se auto-incriminaria para proteger um ex-marido, com certeza alguém que teme por sua vida, já que Elisângela afirmou que o réu era agressivo com ela - A respeito da testemunha Dione, segue-se o mesmo pensamento, sendo que seu depoimento restou isolado nos autos - Desta feita, conclui-se que não foram produzidas contrapovas suficientes para afastar o réu da condenação. Pena, regime e substituição devidamente determinados e não merecem alteração – Preliminar afastada e recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003054-87.2015.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante ADÃO DE
SOUZA RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441
Apelante: Adão de Souza Ribeiro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 29165
Sistema Nacional de Armas Posse irregular de arma de fogo.
Recurso da Defesa: Preliminar de nulidade Inocorrência - A
autorização judicial para busca domiciliar foi devidamente
fundamentada - A alegação de que o mandado é genérico
também está desprovida de fundamento - Compete à
autoridade policial localizar e apreender todo e qualquer objeto
que tenha relação com o delito - Tal conduta é plenamente
aceitável, tendo em vista as fundadas suspeitas e o estado de
flagrância que se encontrava o recorrente, já que o crime de
posse de arma tem natureza permanente - Eventuais vícios
existentes na fase administrativa não tem o condão de
contaminar a ação penal - A legislação brasileira consagra o
princípio da independência entre as instâncias civil, penal e
administrativa. Mérito Pedido de absolvição: Impossibilidade
Autoria e materialidade devidamente comprovadas Dos
depoimentos colhidos, verifica-se que a acusação restou
confirmada, restando isolados nos autos os relatos das
testemunhas da defesa, pois, há contradições e as demais
provas colhidas abalam a credibilidade da versão defensiva -
Na primeira orportunidade em que foi ouvida, quando
incriminou o acusado, Elisângela apresentou relato coerente e
preciso - Mas, quando alterou sua versão, passando a negar o
que havia dito antes, pois tinha sido pressionada por Ângela, a
testemunha começou a apresentar contradições, revelando que
fantasiou para isentar o réu de culpa - Impossível se falar em
ilegalidade na gravação do diálogo analisado pelo laudo de
fls.256/265, uma vez que o mesmo não foi originado por
interceptação telefônica, mas foi gravado por uma das partes
interlocutoras, a qual entregou, voluntariamente, o pen drive às
autoridades, sendo que qualquer objeção cabe somente à outra
interlocutora - Aliás, foi feita a devida perícia no áudio, bem
como o mesmo foi posto ao contraditório e, se houvesse
suspeita de que a conversa fosse mentira ou tivesse sido
adulterada, cabia à defesa sua comprovação, pois, é ônus de
quem alega provar, nos termos do artigo 156 do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
3
Processo Penal - E, mesmo sem a perícia no próprio aparelho,
os peritos teriam percebido se tivesse sido feita alguma
adulteração no diálogo - Igualmente, Elisângela nunca negou
que teve aquela conversa com Jaci. Assim, se realmente houve
suspeita de que o dilálogo exposto foi fraudado, a Defesa
poderia ter pedido e celular de Elisângela, a qual, se busca
provar a inocência de Adão, teria cedido o mesmo -
Concluindo, não se fala em apreensão do celular em que a
conversa foi gravada, especialmente neste momento processual
- Passando à outra questão, não se pode esquecer dos demais
objetos apreendidos na diligência, dentre eles os CDs e DVDs
piratas, cópia de uma certidão da Escrivã de Polícia Fátima,
bem como as várias munições - O Dr. Francisco, bem como o
Dr. Victor, afirmaram que foi realizada uma busca minuciosa
na primeira diligência que fizeram na casa do réu, ou seja, se
assim foi, os DVDs piratas não estavam nesta primeira
oportunidade, o que corrobora o diálogo entre a ex-esposa do
réu e Elisângela - Tudo indica que o acusado realmente possuía
as armas de fogo, bem como os DVDs, na casa de seu filho e,
pressionado por este, acabou indo buscá-las - Não se pode
esquecer das munições, pois, o Dr. Delegado Victor asseverou
que, na primeira busca, não encontraram munições na
residência do acusado, porém, na segunda diligência, estas
foram localizadas guardadas no quarto de Adão, para o que não
deu explicação - Realmente, há fundamento nas alegações
defensivas de que Adão não arriscaria colocar armas em sua
casa, quando esta tinha sido objeto de revista um mês antes,
porém, o contrário também poder ser entendido, ou seja,
exatamente por isto, e pela diligência não ter resultado em
nada, é que Adão pode não ter imaginado que nova busca seria
feita em tão pouco tempo - E, respondendo à pergunta da
Defesa de quem se auto-incriminaria para proteger um ex-
marido, com certeza alguém que teme por sua vida, já que
Elisângela afirmou que o réu era agressivo com ela - A respeito
da testemunha Dione, segue-se o mesmo pensamento, sendo
que seu depoimento restou isolado nos autos - Desta feita,
conclui-se que não foram produzidas contrapovas suficientes
para afastar o réu da condenação. Pena, regime e substituição
devidamente determinados e não merecem alteração

Preliminar afastada e recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
4
Ao relatório da r. sentença que adoto,
acrescento que ADÃO DE SOUZA RIBEIRO foi condenado, como
incurso no artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de
detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
calculados no piso legal, em valor atualizado, em observância ao art. 49,
do Código Penal, substituindo a reprimenda corporal por prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação, em uma
entidade pública a ser determinada pelo Juízo da execução. (fls.
1119/1128).
Apela o réu, pleiteando, preliminarmente,
a nulidade processual, diante da ilegalidade do mandado de busca e
apreensão, o qual não possui fundamento idôneo, bem como foi formulado
de maneira genérica. No mérito, requer, em suma, a absolvição por
insuficiência de provas que comprovem que as armas apreendidas eram
realmente de sua propriedade (fls. 1145/1172). Ainda, em petição
complementar, alega a possibilidade do áudio periciado no pen drive
fornecido pela testemunha Elisângela ter sido adulterado, sendo também,
nula a prova obtida por interceptação sem o consentimento das partes.
Assim, pede a apreensão do aparelho que realizou a gravação (fls.
1175/1223).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
5
Contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
1224/1227), sustentando a sentença, subiram os autos a este E. Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 1240/1256).
É o relatório.
De início, não há qualquer nulidade a ser
declarada.
Como bem posto pelo d. Procurador de
Justiça, conforme se constata na decisão de fls. 406/407, a autorização
judicial para busca domiciliar foi devidamente fundamentada, baseada em
elementos probatórios colecionado aos autos, documentos e fotografias,
dando conta que o apelante, funcionário público da Delegacia de Polícia
sede de Peruíbe, manteria em sua residência armas, objetos e envelopes
rompidos com anotações de valores referentes à boletim de ocorrência.
Ademais, a alegação de que o mandado é genérico também está desprovida
de fundamento, pois constata-se com precisão o endereço da diligência e o
nome do investigado, assim como buscava-se apreender todo e qualquer
elemento que auxiliasse na investigação em andamento, o que mostrou
êxito na localização das armas de fogo e munições. Assim, é evidente que
não poderia o Magistrado, de antemão, saber quais provas estariam em
poder do investigado e, consequentemente, indicá-las com precisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
6
mormente pela complexidade das investigações.
Passo outro, conforme determina o artigo
6o, incisos II e III, do Código Penal, compete à autoridade policial localizar
e apreender todo e qualquer objeto que tenha relação com o delito, bem
como, colher toda prova que sirva para esclarecer os fatos.
Tal conduta é plenamente aceitável, tendo
em vista as fundadas suspeitas e o estado de flagrância que se encontrava o
recorrente, já que o crime de posse de arma tem natureza permanente.
Ressalta o doutrinador ALEXANDRE DE
MORAES que “o Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo
a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em
garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Assim,
violação de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida,
porém, somente nas hipóteses constitucionais” (Direito Constitucional, 20a
edição, Editora Atlas, 2006, p. 50).
Eis que, ao contrário do alegado pela
combativa defesa, a busca residencial e as provas que desta derivaram, não
devem ser declaradas ilícitas, vez que não estão maculadas de qualquer
vício.
Neste sentido, temos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
7
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE
VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME
PERMANENTE. 1. A questão controvertida consiste na possível existência de prova
ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da garantia da
inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o processo que resultou na sua
condenação. ... Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve
emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito do processo
instaurado contra o recorrente, não incidindo, na espécie, o disposto no art. 5°, inciso
LVI, da Constituição Federal. 4. Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra,
mas constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante delito, desastre, for o
caso de prestar socorro, ou, ainda, por determinação judicial. 5. Outras questões
levantadas nas razões recursais envolvem o revolver de substrato fático-probatório, o
que se mostra inviável em sede de habeas corpus. 6. Recurso ordinário em habeas
corpus improvido” (STF RHC 86082/RS Rel. Min. ELLEN GRACIE j. 5.8.2008,
DJe 22.8.2008).A absolvição é inatendível.
Passo outro, importante ressaltar que
eventuais vícios existentes na fase administrativa não tem o condão de
contaminar a ação penal, pois, a legislação brasileira consagra o princípio
da independência entre as instâncias civil, penal e administrativa.
Neste sentido:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS-CORPUS.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE
INQUISITORIAL, SEM MANDADO JUDICIAL. INVOCADA NULIDADE QUE NÃO
ALCANÇA
A FASE
JUDICIAL. CONEXÃO.
INEXISTÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
8
FISCAL.
ATO
PRESCINDÍVEL.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
NA
ESFERA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. - É inviável o trancamento da ação penal
sob a alegação de que as provas obtidas por meio de busca e apreensão de documentos sem
mandado judicial, na fase do inquérito policial, seriam ilícitas e estariam respaldando a ação
penal, a ponto de nulificar o processo ab initio, de vez que tal providência ensejaria dilação
probatória, incompatível na via estreita do writ. - O exame da pretendida conexão não pode ser
feita na via estreita do habeas-corpus, pois não há como se decidir a questão sem o exame dos
fatos que deram ensejo às referidas ações penais. - Em sede de crimes contra a ordem
tributária, a representação fiscal a que se refere o art. 83 da Lei no 9.430/96 não é condição de
procedibilidade para a promoção da ação penal, podendo o Ministério Público, no exercício de
sua competência legal, valer-se de quaisquer outros elementos informativos da ocorrência do
delito para oferecer a denúncia. - Habeas-corpus denegado (STJ, HC 200001054449, rel. Min.
Vicente Leal, DJ 24/09/2001).
Superada esta questão, passa-se ao mérito.
Narra a inicial acusatória que, no dia 27
de maio de 2015, por volta das 17h00min, na Rua Barão do Rio Branco, n.
1173, Stella Maris, cidade e comarca de Peruíbe, o acusado mantinha sob
sua guarda, no interior de sua residência, 02 armas de fogo e 57 munições
de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo o apurado, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Primeira Vara
Judicial de Peruíbe, policiais civis da Sexta Corregedoria Auxiliar de
Santos se dirigiram à Delegacia Sede de Peruíbe e, em contato com Adão,
deram a ele ciência da diligência a ser cumprida em sua residência,
convidando-o a acompanhá-los, o que foi aceito pelo acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
9
Em vistoria no imóvel, os policiais
localizaram, na edícula, dois revólveres calibre 38, marca Taurus, com
numeração 1733477 e 4225. Já no quarto do acusado, foram localizadas 43
munições de calibre 38 e 14 munições de calibre 380, ambas da marca
CBC.
Pois bem, a materialidade foi comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/06), boletim de ocorrência (fls.
09/10), auto de exibição e apreensão (fls. 16/20), laudos periciais de fls.
243/241 e 252/255, bem como pela prova oral colhida.
A autoria, de fato, apesar dos esfoços
defensivos, recai sobre o acusado de forma suficiente à sua condenação,
senão vejamos.
Em sede policial, Adão relatou que: “foi
casado por 28 anos com a Senhora Jaci Alecrim Araújo de Souza Ribeiro,
com quem teve 03 filhos, que, posteriormente, conheceu a pessoa de
Elisângela Martins Gimenez, com quem teve uma relação extraconjugal
por 02 anos, época em que os 02 eram casados, e devido à problemas
pessoais com o antigo marido de Elisângela, o senhor Armando Matiolli
Gimenez, o qual não aceitava o término da relação, e passou a ameaçar o
interrogando, danificando seu veículo e o desacatando, fatos estes que
motivaram o interrogando a tomar as medidas judiciais cabíveis, por
intermédio da doutora Ângela. Que, a doutora Ângela frequentava com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
10
habitualidade a Delegacia Sede de Peruíbe, inclusive, mantendo a amizade
com o interrogando e com o Delegado dr. Francisco. Que, salvo engano,
no final do ano passado, doutora Ângela levou suas enteadas, Maria e
Morgana, à uma festa na cidade de Itanhaém, sendo que, no dia seguinte,
quando se falaram pelo telefone doutora Ângela disse que tentou por
diversas vezes falar com o interrogando na madrugada, para lhe pedir
ajuda, pois havia ocorrido um problema com suas enteadas, tendo falado
com o investigador de polícia Arias que havia diligenciado até a residência
de um dos rapazes que as acompanhava, ocasião em que todos foram
encaminhados à delegacia. Que, chegando à delegacia, o interrogando
encontrou doutora Ângela, acompanhada da genitora das moças, de nome
Ana Campos, e uma outra menina de nome Paola, bem como 04 rapazes
averiguados do crime de estupro. Que, após tomar ciência dos fatos, o
interrogando comunicou os fatos ao conhecimento da autoridade policial,
dr. Francisco, que tomou as medidas de polícia judiciária cabíveis, no
entanto devido à contradição das versões das partes e dos laudos periciais
confeccionados, achou por bem apurar melhor os fatos em sede de
inquérito policial, fato que doutora Ângela não aceitou, pois exigia que os
averiguados fossem presos em flagrante delito. Que, referida ocorrência
transcorreu ao longo de todo o dia, sendo que por volta das 20:00,
Elisângela, acompanhada da enteada Aline, foi até a delegacia para buscar
o interrogando, momento em que ouviu quando um dos rapazes disse a
outro 'poxa, você tirou a virgindade dela?', sem saber do que se tratava.
Que, no interior da delegacia, relatou tal fato ao interrogando, sendo que a
doutora Ângela estava próxima e ouviu o relato, exigindo que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
11
interrogando fosse até a sala do delegado e informasse da suposta
confissão, além de convencê-lo de que deveria atua-los em flagrante,
entretanto o interrogando disse à advogada que não gostaria de se meter,
pois ele era apenas um Escrivão do feito, e como advogada ela poderia
falar pessoalmente com a autoridade policial, persuadindo. Que passado
algum tempo, ainda inconformada pelo ocorrido, responsabilizando o
interrogando e o delegado dr. Francisco, pelo mal praticado pelos
averiguados às suas parentes naquela ocorrência, passou a perseguir o
interrogando e o doutor delegado Francisco com diversas denúncias
infundadas, dentre elas, denúncia anônima junto à delegacia geral de
polícia, dando conta de que Peruíbe está tranquila com a saída do dr.
Francisco da cidade, no entanto, permanece temor quanto à permanência
do interrogando na delegacia da cidade e que não adiantava acionar a
corregedoria da baixada, pois essa era conivente, de que no dia
29/04/2005, doutora Ângela compareceu na delegacia seccional de
Itanhaém, na qual foi avistada no local pelo delegado de polícia dr.
Francisco sendo noticiado para o delegado seccional dr. Victor Lutti
Vasconcelos que o dr. Francisco recebia propina do tráfico de drogas, de
jogo de azar, etc., que o interrogando e o investigador de polícia Arias
eram seus fiéis escudeiros responsáveis pela recolha dos valores, além do
fato de que o interrogando mantinha em sua residência armas de fogo,
inquéritos policiais prescritos e fraudava laudos em seu computador,
denúncias essas que motivaram a diligência realizada na data de
30/04/2015, realizada pelo dr. Victor Lutti e pelo delegado dr. Luiz
Antônio Pereira, fato registrado no BO 001/2015 da delegacia seccional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
12
Itanhaém, ocasião em que sua residência foi minuciosamente vistoriada,
sendo apreendidas 02 armas de fogo, uma pistola de propriedade do
interrogando e um revólver oriundo de doação, além da CPU do seu
computador, não tendo sido nada de ilícito localizado. Que, esclarece que
as citadas armas de fogo foram apresentadas pelo próprio interrogando.
Que, após a diligência, indagou o delegado qual o teor da denúncia e qual a
sua autoria, sendo que o delegado lhe respondeu que era anônima a
denúncia. Que, dias depois, o interrogando foi procurado pelo delegado dr.
Douglas e, este por sua vez, relatou que, na tarde de 29/04/2015, foi
procurado pela doutora Ângela, a qual realizou as mesmas denúncias
ofertadas na delegacia seccional, inclusive, apresentando fotografias de
inquéritos junto a um jornal do dia. Que, Elisângela possui relação de
ciúme em face à doutora Ângela, sendo que após a ocorrência do final de
2014, Ângela passou a se aproximar de Elisângela, inclusive, comprando
roupa e ajudando financeiramente para a realização da festa de aniversário
de Amanda, filha de Elisângela. Que, o interrogando deseja consignar que,
provavelmente, doutora Ângela, não se conformando com o desfecho da
ocorrência do final de 2014, persuadiu Elisângela a agir no sentido de
prejudicar o interrogando, inclusive, providenciando fotos tiradas no
interior de sua residência imputando a posse ilegal de armas de fogo que
não pertence ao interrogando. Que, doutora Ângela tentou incriminar o
interrogando junto a delegacia seccional, no entanto não restou frutífera
sua tentativa, recorrendo à corregedoria, visando prejudicar o interrogando.
Que, no tocante às mídias apreendidas, informa que são de sua propriedade
pois é colecionador de filmes e livros, os quais são adquiridos ao longo dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
13
anos. Que, a respeito dos envelopes de cor branca informa que são cópias
pertinentes às fianças que foram exibidas e recolhidas junto à delegacia de
polícia sede de Peruíbe, e o interrogando mantém sua residência para se
salvaguardar, informando que é atitude típica de Escrivão de polícia que
age por cautela para futuros questionamentos. Que, sobre a cópia da
certidão em nome da Escrivã de polícia Fátima, da delegacia de polícia
sede de Peruíbe, desconhece o teor do citado documento bem como de
referências constantes nos envelopes que dividem parte do valor com a
autoridade que desconhece a letra dos envelopes como sua. Que, por fim,
narra que jamais se utilizou de valores aprendidos e não é verdade o fato
de que se valia de novas apreensões para repor os valores cobrados
judicialmente. Que, jamais assediou qualquer mulher na delegacia seja
presa ou parente, e que desconhece a presa de nome Michelle B. Messias,
bem como Bruna Sampaio Paz.” (fls. 214/217).
Em seu interrogatório judicial, Adão
negou as imputações realizadas contra si. Disse que sempre trabalhou
honestamente, por isso, fez algumas amizades e inimizades. Disse ter sido
amigo da Dra. Ângela, desde o período entre 2005 e 2006. Narrou o
entrevero que teve em relação ao estupro das enteadas da Dra. Ângela.
Disse que pelo fato de não querer se intrometer a fim de convencer o Dr.
Francisco a prender alguns garotos suspeitos em flagrante, a Dra. Ângela
passou a persegui-lo. No dia 29 de abril de 2015, a Dra. Ângela foi até a
Seccional e relatou que ele levava inquéritos para fraudar, além de ter
armas em casa, ensejo em que o Dr. Delegado Seccional Victor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
14
Vasconcelos Lutti, acompanhado de outros policiais, foi até a residência do
réu fazer uma vistoria. Quando eles chegaram à sua casa, de pronto ele
informou que tinha duas armas, uma com o registro atrasado e outra
oriunda de doação. Vendo falhar sua tentativa de incriminá-lo, Ângela
colocou outras armas dentro da casa do interrogando e foi ao Núcleo da
Corregedoria de Santos no dia 22 de maio de 2015, com isso foi expedido
um mandado de busca e apreensão e as armas objeto do presente feito
foram encontradas. No entender do interrogando, a armação é evidente: se
menos de um mês antes, no dia 29 de abril de 2015, a Corregedoria de
Polícia foi até a sua casa e nada achou, seria muita inexperiência de sua
parte trazer algo de errado para o local, enquanto ainda tinha muita atenção
sobre si. A partir de sua prisão, houve uma enxurrada de denúncias na
Corregedoria. No que tange a Maria Aparecida, “Dona Cida”, o
interrogando chamava esta de mãe, pois não tem parentes em Peruíbe.
Entende que a Dra. Ângela cooptou Maria Aparecida e Patrícia para
também o prejudicar. Se o Dr. Marcelo e o Dr. Assagra quisessem de fato
apurar a verdade, eles teriam ouvido a Elisângela e a Maria Aparecida, mas
eles tinham receio de que a verdade aparecesse, pois eles querem apenas
punir, e não apurar, acredita que a Corregedoria não foi feita para punir,
mas sim para apurar. Ignora onde Ângela conseguiu as armas plantadas em
sua casa. Não tem porte para arma particular, nunca teve, apenas para a
arma do Estado, semiautomática e revólver, .38, .380 e .40. No que diz
respeito à sua edícula, o único acesso é pelo portão frontal, não há entrada
autônoma. A respeito de seus familiares, disse ter uma ex-mulher e três
filhos: o filho mais velho mora em Peruíbe/SP, seu nome é Leverson

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
15
Araújo Ribeiro, o outro filho se chama Anderson Araújo Ribeiro, que mora
em São Caetano do Sul/SP e, por fim, tem uma filha chamada Alessandra
Cristino Araújo Ribeiro, que trabalha numa lotérica em Peruíbe/SP e no
final de semana ela retorna para a residência em Praia Grande/SP. Não
possui inimizade com nenhum Delegado. Reputa que seu relacionamento
com Dr. Douglas Borguez é normal. Segundo comentários, inclusive da
própria Elisângela, Douglas e Ângela mantinham um relacionamento
íntimo. Elisângela disse que, certa feita, teria passado na delegacia para
entregar a chave de sua casa para o Dr. Douglas. Não sabe se a Dra.
Ângela recebeu as armas de algum desafeto seu, cujo rol prefere não
declinar. Por fim, disse que não há como sair informações que constam nas
denúncias da Dra. Ângela se não fosse de alguém de dentro da Delegacia
(mídia).
Ocorre que a tentativa do acusado de se
isentar de culpa não convence.
Ouvida em Juízo, Elisângela Martins
Gimenez disse ter convivido maritalmente com Adão, entretanto, não
estavam mais juntos desde maio ou junho de 2015. Em relação aos fatos,
disse que, realmente, foi a depoente quem tirou as fotos das armas e, em
seguida, enviou à Dra. Ângela, mas, foi esta quem colocou as armas na
casa de Adão. Foi a Dra. Ângela quem se aproximou aos poucos da
depoente, conquistando sua amizade e de sua família. A advogada dizia
que Adão era um dos melhores policiais de Peruíbe/SP e, tão elogiosa que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
16
era, causava ciúmes na depoente. Entende que tudo era parte de um plano
da Dra. Ângela para prejudicar o delegado Dr. Francisco, com quem Adão
trabalhava. Posteriormente, após o entrevero que aconteceu na Delegacia
por conta do estupro da enteada da Dra. Ângela, ela se desentendeu com
Francisco e com Adão. Aduziu ter conhecido a Dra. Ângela cerca de um
mês antes do entrevero na Delegacia em razão do caso do estupro. Ângela
queria dar um susto em Adão para trocá-lo de cidade. Teria sido ameaçada
por Ângela, que dissera que se a depoente não topasse incriminar Adão,
coisas ruins poderiam acontecer com a depoente e sua filha, pois Ângela
conhecia gente perigosa, inclusive do PCC. Afirmou que Ângela tinha
livre acesso à casa da depoente. Sobre os depoimentos prestados na Casa
Correcional, disse que o primeiro foi por sob ameaça e pressão da Dra.
Ângela. Passado algum tempo retornou à Corregedoria e disse a verdade.
Orientada por outro amigo, advogado em São Paulo/SP, fez uma
declaração no cartório contando toda a verdade sobre os fatos. Disse não
ter comunicado nenhuma autoridade sobre as ameaças da Dra. Ângela.
Afirmou que, dois dias após retornar da Corregedoria, recebeu uma ligação
de número restrito ameaçando a depoente. Aduziu ter enviado diversas
mensagens para a Dra. Ângela, mas nada relacionado a dinheiro ou
munição, apenas de inquéritos que ele levava para casa para adiantar o
serviço da Delegacia. Negou ter sido ameaçada ou agredida por Adão,
quando muito, tinham discussões de casal. Disse não ter medo de Adão.
Desconhece a existência de certidão envolvendo Fátima Aparecida Grilo.
Afiançou que o primeiro depoimento prestado na Corregedoria foi falso,
pois prestado sob ameaças da Dra. Ângela. No dia que a Corregedoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
17
esteve em sua casa, a Dra. Ângela teria ligado avisando sobre a diligência.
Quando a Corregedoria chegou, Patrícia chegou logo depois. De manhã,
Patrícia já havia ido ver a filha da depoente que estava com febre. A
Corregedoria foi lá uns dias antes e não encontrou as armas apreendidas.
Segundo Adão, tudo foi vistoriado, inclusive a edícula. As armas foram
colocadas pela Dra. Ângela no intervalo entre a primeira visita da
Corregedoria e a segunda visita, mais ou menos no dia 20 de maio de
2015. Disse ter concordado com a implantação das armas por Ângela
porque estava com muita raiva de Adão, que, segundo Ângela, tinha caso
com várias mulheres. Aduziu que queria tirar as armas de lá, mas a Dra.
Ângela não deixou. Ainda tentou levar a declaração do cartório ao Dr.
Marcelo, que disse que não poderia fazer nada e que era para a depoente
procurar um advogado, pois tinha feito ele prender um inocente. Terminou
o relacionamento após Adão ser preso. Por fim, disse ter ciência de que seu
depoimento incriminava a Dra. Ângela, bem como das consequências de
suas declarações (mídia).
Contraditada, a advogada Ângela da Silva
Mendes Caldeira, foi ouvida como informante do Juízo. Disse que teve
conhecimento dos fatos através de Elisângela, companheira de Adão, a
qual, frequentemente noticiava à informante sobre a existência de armas e
munições na casa daquele. A companheira do Réu já havia encaminhado
outras denúncias relacionadas a munições de uso restrito e documentos.
Disse que seus problemas com Adão começaram em 30 de outubro de
2014, em virtude de inquérito envolvendo Ailan Katianny, dona de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
18
imobiliária, e pessoa que teria praticado golpes na cidade. Até então,
advogava de graça para Adão. Disse ter conhecido Elisângela na Delegacia
quando estava sendo apurado o estupro das enteadas da declarante, mais
cedo naquele mês, entre os dias 14 de 19. Nunca tinha conversado com
Elisângela antes desse dia e, foi naquela ocasião que Elisângela abordou a
declarante na Delegacia. A partir desse dia, Elisângela começou a mandar
as mensagens. Disse que nunca esteve no interior da casa do Adão, razão
pela qual não sabe se a edícula situada nos fundos da casa do réu possui
uma entrada autônoma. Aduziu ter sido ameaçada por várias vezes pelo
réu, acreditando que Elisângela só queria usar a depoente, em razão da
crença de que Adão tinha medo da depoente. Aduziu que manteve a
amizade com Adão até quatro, cinco dias após o problema ocorrido em 30
de outubro de 2014. Afiançou que Elisângela mantinha a depoente
informada sobre as “marucataias” de Adão, como os inquéritos que ele
levava para casa e como o dinheiro que ele dividia com o Dr. Francisco.
Disse ter o mesmo telefone desde 2006, declinando-o em seu depoimento
(13) 99782-5024. Reiterou que nunca esteve na casa de Adão, negando,
inclusive, ter pagado por sistema de alarme para a casa de Elisângela.
Afirmou que a única pessoa que disse ter visto a depoente na casa de Adão
foi uma testemunha comprada chamada Dione de Carvalho Pereira Silva,
afiançando ter provas da corrupção da testemunha. Aduziu que Elisângela
e Adão a usaram afirmando que possuíam amizade com o Promotor Dr.
Thiago. Finalmente, disse ter estado várias vezes na Corregedoria da
Polícia Civil, afirmando que, segundo se lembra, as denúncias teriam sido
feitas de uma só vez, e que somente as fez a fim de que nós, a sociedade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
19
não fôssemos vítimas de policiais corruptos (mídia).
Em seu depoimento judicial, Patrícia
Aline da Silva, disse que estava presente no momento da apreensão das
armas. Aduziu que Adão pressionou sua mãe Maria Aparecida a fazer um
depoimento em seu favor, declarações abonadoras de sua conduta.
Primeiramente Adão pediu para a depoente fazer tais declarações,
entretanto, diante de sua recusa, pois não queria se envolver com os fatos,
o Réu passou a pressionar a genitora da depoente a fazer declarações no
sentido de que o acusado era uma pessoa de boa índole. Esclareceu que
Adão, havia algum tempo, tinha amizade com a família da declarante.
Disse que foi Elisângela, companheira do acusado, quem fotografou as
armas e demais documentos e encaminhou para a Dra. Ângela. O motivo
da delação seria uma vingança por parte de Elisângela, que se desentendeu
com o réu, companheiro desta e que a teria colocado para fora de casa.
Hoje, pelo que soube, voltaram a residir juntos. Desconhecia a existência
de informação de que as armas teriam sido plantadas. Asseverou que o réu
pressionou a mãe da depoente para que dissesse que viu um carro preto e
duas motocicletas rondando a casa, mas isso não era verdade, porque sua
mãe não viu nada, até porque a residência não é tão próxima. Esclareceu
ter conhecido Adão por ocasião do falecimento do irmão da depoente, cujo
inquérito de apuração estava sendo secretariado pelo acusado. No tocante à
declaração encartada aos autos, o réu elaborou o documento e fez com que
a mãe da depoente o assinasse e, tamanha foi a pressão exercida por Adão,
que a genitora da testemunha sofreu um infarto por causa do stress,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
20
existindo relatório médico mencionando este episódio. Negou ser amiga
pessoal da advogada Dra. Ângela, aduzindo que, ao tempo dos fatos, era
sim amiga de Adão e de Elisângela, esclarecendo, ainda, que a casa da
depoente dista cerca de quatro quadras da casa de Adão. Afiançou estar
presente na edícula do fundo quando as armas foram localizadas, a pedido
de Elisângela, sendo que, quando chegou ao local, os policiais ali já
estavam. Igualmente, aduziu ter ido à Corregedoria de Polícia Civil em
Santos para fazer uma denúncia pela coação exercida por Adão contra a
genitora da depoente. Por fim, esclareceu que o carro da depoente foi
abalroado por Adão, enquanto o veículo estava na posse de Elisângela.
Negou ter recebido telefonema da Dra. Ângela no dia, informando seu
número de telefone àquele tempo, a saber, (13)99771-2744 (mídia).
Também
ouvido
em
Juízo,
Victor
Vasconcelos Lutti, Delegado Seccional de Itanhaém, disse ter
conhecimento dos fatos. Aduziu que houve uma delação presencial
realizada na própria Delegacia Seccional, segundo a qual o escrivão Adão
mantinha em sua residência inquéritos policiais, cartas precatórias e armas,
fatos dignos de apuração. Assim foi que diligenciou até a casa do réu,
acompanhado de Luiz Antônio Pereira, Delegado do Núcleo Corregedor e
outros dois investigadores onde, efetivamente, encontraram duas armas,
uma pistola semiautomática e um revólver calibre .38, ambas
aparentemente pouco confiáveis e portadoras de defeitos. Na verdade, foi o
próprio réu quem apresentou as armas, espontaneamente. O documento
relativo a uma das armas foi apresentado, enquanto que, em relação a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
21
outra, havia termo de doação. Também havia alguns documentos no local.
Naquela ocasião, não encontram nenhuma munição. Ali estavam apenas o
réu, a esposa ou companheira, e a filha ou enteada. No que diz respeito à
segunda diligência realizada na casa do réu, disse desconhecer seu
desfecho e que dela não participou, apenas soube que ocorreu. Não
trabalhou pessoalmente com Adão, mas tinha boas informações a seu
respeito (mídia).
Em seu depoimento judicial, Luiz Antônio
Pereira, Delegado de Polícia, disse não ter presenciado os fatos narrados na
denúncia. Aduziu apenas que, por acumular funções na Corregedoria de
Polícia Civil, no âmbito da seccional, tomou conhecimento dos fatos,
inicialmente, através de relatos do Delegado Secciconal de Itanhaém, Dr.
Victor Vasconcellos Lutti, reportando as denúncias verbais efetuadas por
uma advogada. Confirmou ter encontrado na casa de Adão alguns
expedientes cartorários, que normalmente são levados para casa para
adiantar o serviço, bem como duas armas, uma registrada, e a outra para a
qual o réu apresentou um termo de doação. Os fatos narrados na denúncia
ocorreram em outra oportunidade, em que o depoente não estava presente.
Na oportunidade em que esteve no local, todos as dependências do imóvel
foram vistoriadas, inclusive a edícula (mídia).
Também inquirido, Francisco Antônio
Wenceslau, Delegado de Polícia, disse não ter participado dos fatos na
condição de Autoridade Policial, e deles apenas tomou conhecimento com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
22
o passar do tempo. Narrou seu trabalho policial, desenvolvido inclusive
juntamente com Adão, aduzindo que também atuaram no caso relativo ao
estupro das enteadas da advogada Dra. Ângela. Como não foi possível
reunir elementos de prova sobre o crime contra a dignidade sexual
ocorrido com as enteadas da advogada, esta passou a nutrir antipatia contra
o depoente e contra o réu. Em razão de uma primeira delação realizada por
Ângela, a Seccional de Itanhaém e o Delegado Corregedor do Núcleo de
Itanhaém Luiz Antônio Pereira foram até o local e ali encontraram duas
armas antigas, legalizadas, e com danos, que as tornavam impróprias para
o disparo. Posteriormente, Ângela compareceu ao Núcleo Corregedor de
Santos, com fotos de duas armas e de uma certidão, que estariam na casa
de Adão, elementos que motivaram a nova diligência na residência do réu,
e que resultou nas apreensões que constituem o objeto material da presente
demanda penal. Surgiram informes nos meios policiais no sentido de que
foi Ângela quem introduziu os objetos na casa de Adão, fato revelado por
Elisângela. Sabia-se que a relação entre Elisângela e o réu era conflituosa,
sendo certo que aquela ainda teria recebido dádivas de Ângela para
participar da armação contra o acusado. As armas teriam sido introduzidas
no local por Ângela e, depois, fotografadas por Elisângela, que enviou as
fotos à primeira (mídia).
A
testemunha
Eduardo
Nakamura,
policial civil, relatou que recebeu a denúncia de uma advogada, dizendo
que o réu possuía armas ilícitas em sua residência. Com o mandado de
busca e apreensão expedido, foram até a casa do réu, onde encontraram,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
23
em uma edícula, duas armas sem registros e munições de calibre permitido
em seu quarto, oportunidade que o conduziram até a delegacia, onde foi
autuado pelo crime de posse irregular de armas. Relata que o réu alegou,
na época da apreensão, que as armas não lhe pertenciam e que não sabia
como haviam parado lá, sobre as munições, não se recorda. Ao ser
indagado se os objetos estavam escondidos, a testemunha conta que as
armas estavam escondidas em uma prateleira no fundo da casa.
Questionado pela defesa se os policiais sabiam previamente da localidade
das armas, a testemunha relata que sabiam, pois a esposa havia
especificado na denúncia (mídia).
A testemunha Flávio Machado, policial
civil, afirmou que foi previamente com uma viatura à frente da residência
do réu, enquanto os colegas estavam na delegacia de Peruíbe, momentos
depois, a viatura dos colegas chegou, juntamente com o réu, a esposa e
uma vizinha, na qualidade de testemunha. Conta que acompanhou a busca
apenas da edícula, onde encontraram dois revólveres, anotações da
delegacia e CDs piratas. Informa que o réu foi prestativo, que os auxiliou
nos cômodos da casa, que ao encontrarem as armas, demonstrou surpresa.
A testemunha Luiz de Oliveira, policial
civil, contou que o mandado de busca e apreensão partiu da denúncia de
uma advogada, diante disso, teriam efetuado a busca na casa do réu. Ao
chegarem no local, relatou que arrolaram testemunhas para acompanharem
a ação, que no interior de uma edícula foram encontradas duas armas de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
24
fogo, CDs piratas e algumas anotações da delegacia, momento em que o
levaram para a Corregedoria. Ao ser questionado da existência de
diligência antecedente na residência do réu, a testemunha contou que ficou
sabendo, que esta teria sido efetuada por policiais de Itanhaém, mas que
não teve acesso aos documentos (mídia).
A testemunha Marcelo Franco Gomes,
delegado de polícia, relatou que recebeu denúncia específica que havia
armas de fogo da casa do réu, assim, depois que expedido o mandado de
busca e apreensão, os policiais se dirigiram ao local. Contou que a
advogada que denunciou o réu mostrou fotos dos objetos e, que teria dito
que tinha essas informações devido contato com a mulher do mesmo.
Disse que ficou sabendo, posteriormente, que os policiais da corregedoria
seccional de Itanhaém haviam apreendido armas na residência dias antes,
que devido a esta diligência anterior, houve a instauração de uma
sindicância contra o réu. Ao ser questionado se a mulher do réu o procurou
para se retratar, a testemunha diz que não se recorda, mas ficou sabendo
que se retratou com outro delegado (mídia).
A testemunha Dione de Carvalho relatou
que foi vizinho do réu por 08 meses, que um dia antes do ocorrido, ele e
sua mulher foram até a casa do réu, onde viram sua ex-mulher, que acabou
falando para eles que seu relacionamento com Adão não andava muito
bem. Um dia depois, a testemunha relata que estava sentado na sala com
seus filhos, e pelas casas serem muito próximas, avistaram quando um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
25
carro com uma mulher e um rapaz chegou na frente da casa do réu e
começaram a discutir com a ex-mulher do mesmo, que estavam falando em
arrumar armas. No dia após a briga, conta que presenciou uma mulher
chegando com uma caixa nas mãos, mas não soube dizer o que tinha
dentro dela. Ao ser questionado sobre a aparência da mulher, não se
recordou, assim, fez o reconhecimento de uma foto através do celular do
advogado, durante a audiência, afirmando ser a mesma pessoa que esteve
com a caixa na mão (mídia).
Eis que, dos depoimentos colhidos,
verifica-se que a acusação restou confirmada, restando isolados nos autos
os relatos das testemunhas da defesa, pois, há contradições e as demais
provas colhidas abalam a credibilidade da versão defensiva.
Na primeira orportunidade em que foi
ouvida Elisângela apresentou relato coerente e preciso. Disse que foi
casada com o escrivão de polícia Adão, por um ano e meio e que, há
aproximadamente um mês, durante uma arrumação na edícula de sua casa,
nas coisas de Adão, a depoente encontrou 02 armas de fogo e papéis
relacionados ao seu trabalho na delegacia, bem como diversos DVDs e
CDs, aparentemente piratas. Que, devido às ameaças que vinha sofrendo
de Adão, a depoente, temendo por sua vida e aflita pelo encontro das
armas, resolveu fotografá-las e encaminhou as fotografias digitalizadas
para advogada doutora Ângela, para que esta tomasse as medidas cabíveis.
A depoente ainda informou que no mês de abril de 2015, foi procurada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
26
por muitas vezes, pelo telefone, pela Senhora Jaci, ex-esposa de Adão a
qual lhe narrava que Adão a estava importunando, e que mantinha armas
de fogo e DVD piratas na residência do filho do casal, de nome Leverson
Araújo, que mora em outro local, que se queixa pelo fato de seu pai
manter tais objetos em sua residência, que estas conversas foram gravadas,
sendo apresentado um pen drive com os referidos arquivos. Ainda narrou
que Adão possuía obsessão pela depoente, chegando inclusive, a lhe
agredir, no mês de novembro de 2014, fechando o portão em seu braço,
deixando vários hematomas. E que, no dia da agressão, foi colocada para
fora de casa por Adão, tendo a depoente se dirigido à delegacia de Peruíbe,
no entanto o delegado dr. Francisco nada fez. Que, em seguida, narrou os
fatos na DDM de Peruíbe, entretanto, informa que não deu continuidade ao
processo, por temer que Adão a colocasse para fora novamente. Que, por
fim, devido a atitudes e comportamentos suspeitos de Adão, resolveu
fotografar os objetos localizados em sua casa e levá-los ao conhecimento
da autoridade pois temia que Adão fizesse algum mal a depoente, suas
filhas ou seu ex-marido (fls. 230).
Ocorre que, quando alterou sua versão,
passando a negar o que havia dito antes, pois tinha sido pressionada por
Ângela, a testemunha começou a apresentar contradições, relevando que
fantasiou para isentar o réu de culpa. Assim é que, nesses autos, Elisângela
fala que ela mesma tirou as fotos das armas, porém, em seu depoimento às
fls. 821, feito na Corrogedoria, ela diz que não mexeu na caixa que Ângela
deixou no local, sendo que foi esta quem tirou as fotos. Ainda, Elisângela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
27
afirmou que conversou com o Dr. Marcelo para tentar se retratar, mas, este
afirmou não se lembrar de ter conversado com ela.
Outrossim, Elisângela, em seu primeiro
depoimento, demonstrou que seu relacionamento com Adão era
conturbado, e citou uma oportunidade em que ele a agrediu fisicamente.
Ora, se a testemunha já estava sendo obrigada a mentir sobre as armas,
porque inventaria ainda mais?
Aliás, também sobre o depoimento de fls.
821, Elisângela fala que Ângela lhe entregou um pen drive onde continha a
gravação de uma conversa sua com uma ex-esposa de Adão, mas que não
sabia o conteúdo. Entretanto, no depoimento feito na Polícia, Elisângela
demonstrou saber bem do que se tratava a conversa contida no mencionado
objeto.
E, tratando-se do pen drive, impossível se
falar em ilegalidade na gravação do diálogo analisado pelo laudo de
fls.256/265, uma vez que o mesmo não foi originado por interceptação
telefônica, mas foi gravado por uma das partes interlocutoras, a qual
entregou, voluntariamente, o pen drive às autoridades, sendo que qualquer
objeção cabe somente à outra interlocutora. O réu não é parte no diálogo.
Aliás, foi feita a devida perícia no áudio, bem como o mesmo foi posto ao
contraditório e, se houvesse suspeita de que a conversa fosse mentira ou
tivesse sido adulterada, cabia à defesa sua comprovação, poderia ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
28
arrolado Jaci para depor, o filho do réu ou até mesmo Elisângela poderia
dizer que o conteúdo do diálogo é inverídico, o que não foi feito, assim,
incogitável considerar ilegal tal prova. E, consigna-se que, mesmo sem a
perícia no próprio aparelho, os peritos teriam percebido se tivesse sido feita
alguma adulteração no diálogo.
A Defesa imputa à informante Ângela a
possibilidade de ter adulterado o diálogo de fls. 256/265, entretanto, sem
fundamento. Como já dito, a conversa é entre Elisângela e Jaci, ou seja, foi
gravado pela primeira em seu celular, não haveria como Ângela ter acesso
se não fosse por Elisângela.
Igualmente, Elisângela nunca negou que
teve aquela conversa com Jaci, apenas disse que o pen drive lhe foi
entregue por Ângela, onde continha uma conversa gravada pela depoente,
entre ela e uma ex mulher de Adão. Assim, se realmetne houve suspeita de
que o dilálogo exposto foi fraudado, a Defesa poderia ter pedido o celular
de Elisângela, a qual, se busca provar a inocência de Adão, teria cedido o
mesmo. Importante ressaltar que é ônus de quem alega provar, nos termos
do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Concluindo este ponto, portanto, não se
fala em apreensão do celular em que a conversa foi gravada, especialmente
neste momento processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
29
Passando à outra questão, não se pode
esquecer dos demais objetos apreendidos na diligência, dentre eles os CDs
e DVDs piratas, cópia de uma certidão da Escrivã de Polícia Fátima, bem
como as várias munições.
Afinal, como Ângela teria acesso à
certidão da escrivã, e também, porque ela colocaria três notas de um dólar.
O Dr. Francisco, bem como o Dr. Victor,
afirmou que foi realizada uma busca minuciosa na primeira diligência que
fizeram na casa do réu, ou seja, se assim foi, os DVDs piratas não estavam
nesta primeira oportunidade, o que corrobora o diálogo entre a ex-esposa
do réu e Elisângela, pois, nele, Jaci afirma que Adão guardava armas de
fogo e DVDs piratas na casa do filho, o qual já não suportava mais tal
situação e iria dizer para que o pai buscasse as coisas dele. Desse modo,
tudo indica que o acusado realmente possuía as armas de fogo, bem como
os DVDs, na casa de seu filho e, pressionado por este, acabou indo buscá-
las.
Mas não é só.
Não se pode esquecer das munições, pois,
o Dr. Delegado Victor asseverou que, na primeira busca, não encontraram
munições na residência do acusado, porém, na segunda diligência, estas
foram localizadas guardadas no quarto de Adão, para o que não deu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
30
explicação.
Realmente, há fundamento nas alegações
defensivas de que Adão não arriscaria colocar armas em sua casa, quando
esta tinha sido objeto de revista um mês antes, porém, o contrário também
poder ser entendido, ou seja, extamente por isto, e pela diligência não ter
resultado em nada, é que Adão pode não ter imaginado que nova busca
seria feita em tão pouco tempo. Aliás, os mesmos argumentos podem ser
ditos a respeito de Ângela: Se a primeira denúncia restou infundada, quem
acreditaria em uma segunda?
E, respondendo à pergunta da Defesa de
quem se auto-incriminaria para proteger um ex-marido, com certeza
alguém que teme por sua vida, já que Elisângela afirmou que o réu era
agressivo com ela, chegando, inclusive, a machucá-la em certa ocasião.
Ademais, a respeito da testemunha Dione, segue-se o mesmo pensamento,
sendo que seu depoimento restou isolado nos autos.
Desta feita, conclui-se que não foram
produzidas contrapovas suficientes para afastar o réu da condenação.
Enfim, uma vez configurado o crime
descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que,
como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente
incontroversas, e comprovadas pelos elementos de convicção compilados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003054-87.2015.8.26.0441 -Voto no
31
ao longo da persecutio criminis.
Passam-se às penas, as quais não
comportam reparo porque foram fixadas de acordo com os parâmetros
previstos em lei, estão motivadas, individualizadas e adequadas à hipótese
dos autos.
A sanção do apelante foi determinada no
mínimo legal de 01 ano de detenção, e o pagamento de 10 dias-multa, no
piso, a qual restou definitiva.
Arrematando-se, foi aplicado o regime
aberto em caso de descumprimento da pena restritiva de direitos imposta
em substituição à reprimenda corporal, consistente em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação.
Ante o exposto, afastada a preliminar,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantida a r. sentença por
seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator